Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUTAL E DESPEJO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. PRAZO DE VIGEÊNCIA DETERMINADO. CESSÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO REGULAR.
1. Nos termos do artigo 56 da lei no 8.245/91, o contrato de locação de imóvel não residencial, por prazo determinado, cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Também de acordo com o artigo 54 da mesma lei, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos.
2. Ocorrida a cessão do contrato de locação sem que tenha ocorrido novação ou mesmo alteração no prazo de vigência da locação, findo o prazo estipulado, a desocupação do imóvel é medida que se impõe.
3. Apelação cível conhecida e não provida.